Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DUPLICATAS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA/ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. DUPLICATA. SEM ACEITE. PRODUTOS. VÍCIOS E DEFEITOS. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO CAUSAL. EXIGIBILIDADE. AFASTAMENTO.
1. Não há que se falar em intempestividade do apelo interposto no primeiro dia útil seguinte ao dia em que foi identificada falha no sistema e determinada a prorrogação de prazo.
2. A intepretação do pedido inicial considera o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (CPC, art. 322, § 2o). Não constitui julgamento extra/ultra petita a conclusão de inexigibilidade de títulos relacionados a contrato de prestação de serviços e nota fiscal efetivamente impugnados e objetos da inicial, considerando o conjunto da postulação apresentada pela parte autora.
3. O art. 15 da Lei no 5.474/68 estabelece ser possível a cobrança da duplicata sem aceite desde que: tenha sido protestada, esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega ou do recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite (arts. 7o e 8o do mesmo diploma legal).
4. Comprovado que apenas pouco mais de 1/3 dos produtos contratados foram entregues à contratante, com diversos vícios e defeitos relevantes, comprovados por perícia, reconhece-se que não há substrato causal aos títulos correlacionados, o que afasta a sua exigibilidade.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar suscitada no apelo rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.